Tribunal: STF
Processo: RE 1329910
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. VEDAÇÃO LEGAL. 1. O mandado de segurança só pode ser concedido quando demonstrado que a autoridade impetrada praticou ato ilegal ou abusivo, e não quando, como no caso, se limita a aplicar as normas de regência. 2. Os prejuízos fiscais de IRPJ e a base de cálculo negativa de CSLL, não se consubstanciam em créditos tributários, mas em deduções da base de cálculo para apuração do IRPJ e da CSLL de período posterior àquele em que ocorridos. 3. O prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa somente poderão ser utilizados para diminuir as bases de cálculo do IRPJ e CSLL de períodos de apuração futuros



    A parte recorrente alega que os prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL representam perdas patrimoniais e a sua dedução é imprescindível para que as empresas possam dar continuidade as suas atividades. Aduz que



     “...autorizar o contribuinte devedor a se utilizar do prejuízo fiscal e base negativa da CSLL na quitação de parcelamento ou no abatimento de juros e multa, e impedir que o contribuinte regular se valha da mesma possibilidade de abater tais créditos dos seus débitos, além de afrontar o princípio da isonomia tributária, estimula a inadimplência. “



    Entende a parte recorrente que as normas inscritas nos arts. 250, II, e 510 do RIR, devem ser interpretada em conjunto com os artigos 73 e 74 da Lei nº 9.430/96, de forma que o prejuízo fiscal e a base negativa da CSLL possam ser compensados também com outros tributos devidos pelo contribuinte, cuja administração seja da SRFB.



    A irresignação não merece prosperar.



    Em primeiro lugar observo que a única matéria constitucional ventilada pela parte recorrente nas suas razões recursais - alegada afronta ao princípio da isonomia - carece do necessário prequestionamento, sendo certo, ainda, que não houve a oposição de embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal.



    No mais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Arts. 250, II, e 510 do RIR, 73 e 74 da Lei nº 9.430/96 e art. 170 do CTN). A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta o que não enseja a abertura da via extraordinária. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ. FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA E DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AFRONTA REFLEXA. 1. Pretensão de afastar a vedação contida no art. 33 do Decreto-lei nº 2.341/87 e no Regulamento do Imposto de Renda (art. 514), relativamente à compensação dos prejuízos fiscais da sucedida pela sucessora por incorporação, fusão ou cisão. 2. No caso concreto, a contenda foi decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 6.404/76, 8.541/92, 9.430/96, Código Tributário Nacional, Decreto-Lei nº 2.341/87 e Decreto nº 3.000/99), sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, se daria de forma meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido. (RE nº 604.314/SC - AgR, primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/10/13)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. IRPJ e CSLL. Possibilidade de compensação tributária das parcelas relativas às estimativas mensais. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem. (RE nº 1.267.135/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/7/21) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, nos termos do artigo 512 desta Corte.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente